Tribunal: TCU
Processo: 007.376/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 552019, modalidade Pregão e Uasg 999000 (Objeto: POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FRAUDE EM LICITAÇÕES. RECURSOS FEDERAIS. EMPRESAS DE FACHADA. PARA USO DE BENEFÍCIO PARA MICROEMPRESA (LC 123/06). BURLAR PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR. TRAMITAÇÃO EM SIGILO, ART.55 DA LEI FEDERAL 8.443/92)

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 16-18), em conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo da adoção das providências descritas no item 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.376/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC Processo 018.258/2024-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Segunda Região Militar. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. comunicar esta deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada; 1.8.2. encaminhar cópia desta decisão, bem como da petição inicial (peça 15 - tarjada) e da instrução à peça 16, à Vigilância Sanitária do Estado do Paraná e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), para que adotem as medidas que entender cabíveis; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.4. promover o arquivamento deste processo, nos termos do art. 250, I, do RITCU.